Tribunal: CARF
Processo: 10882.720719/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. AUTOPEÇAS. LEI No 10.485, DE 2002. PESSOA JURÍDICA FABRICANTE. CUMULATIVIDADE.APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O regime de tributação concentrado previsto na Lei no 10.485, de 2002, aplica-se à pessoa jurídica fabricante de autopeças relacionadas nos Anexos I e II dessa Lei, independentemente do regime de apuração da Cofins a que a pessoa jurídica esteja submetida. Caso a pessoa jurídica seja optante pelo lucro presumido e apure as contribuições segundo o regime cumulativo, não estará autorizada a descontar nenhum tipo de crédito não cumulativo previsto nas Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. AUTOPEÇAS. LEI No 10.485, DE 2002. PESSOA JURÍDICA FABRICANTE. CUMULATIVIDADE.APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O regime de tributação concentrada previsto na Lei no 10.485, de 2002, aplica-se à pessoa jurídica fabricante de autopeças relacionadas nos Anexos I e II dessa Lei, independentemente do regime de apuração da contribuição para o PIS/Pasep a que a pessoa jurídica esteja submetida. Caso a pessoa jurídica seja optante pelo lucro presumido e apure as contribuições segundo o regime cumulativo, não estará autorizada a descontar nenhum tipo de crédito não cumulativo previsto nas Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores da pessoa jurídica são solidariamente responsáveis pelos créditos correspondentes das obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REDUÇÃO. MULTA MAJORADA DE 100%.RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720719/2019-54
ACÓRDÃO
3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDIÇÃO BATATAIS LTDA E MARCIO WAGNER PINTAO E PAULO SERGIO ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. AUTOPEÇAS. LEI No 10.485, DE 2002. PESSOA
JURÍDICA FABRICANTE. CUMULATIVIDADE.APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O regime de tributação concentrado previsto na Lei no 10.485, de 2002,
aplica-se à pessoa jurídica fabricante de autopeças relacionadas nos
Anexos I e II dessa Lei, independentemente do regime de apuração da
Cofins a que a pessoa jurídica esteja submetida. Caso a pessoa jurídica seja
optante pelo lucro presumido e apure as contribuições segundo o regime
cumulativo, não estará autorizada a descontar nenhum tipo de crédito não
cumulativo previsto nas Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA. AUTOPEÇAS. LEI No 10.485, DE 2002. PESSOA
JURÍDICA FABRICANTE. CUMULATIVIDADE.APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
O regime de tributação concentrada previsto na Lei no 10.485, de 2002,
aplica-se à pessoa jurídica fabricante de autopeças relacionadas nos
Anexos I e II dessa Lei, independentemente do regime de apuração da
contribuição para o PIS/Pasep a que a pessoa jurídica esteja submetida.
Caso a pessoa jurídica seja optante pelo lucro presumido e apure as
contribuições segundo o regime cumulativo, não estará autorizada a
descontar nenhum tipo de crédito não cumulativo previsto nas Leis no
10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
2
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores da pessoa jurídica são solidariamente responsáveis
pelos créditos correspondentes das obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REDUÇÃO. MULTA MAJORADA DE
100%.RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação
do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática
da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário da Fundição Batatais e, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para reduzir a multa para o percentual de 100% e conhecer dos recursos
voluntários do responsáveis solidários e, no mérito negar-lhes provimento. A Conselheira Keli
Campos de Lima votou pelas conclusões, entendendo pela necessidade de individualização da
conduta.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Keli Campos de Lima, Marcio
Jose Pinto Ribeiro, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Rodrigo Kendi Hiramuki, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso voluntário e por bem descrever os fatos adoto o
relatório do acórdão recorrido do qual transcrevo excertos:
Lavrou-se, em face da contribuinte identificada em epígrafe, Autos de Infração,
relativos à Cofins, no montante de R$ 2.172.954,11 e à contribuição para o
PIS/Pasep, no valor de R$ 463.796,58 – somados o principal, multa de ofício e
juros de mora, referente a fatos geradores ocorridos entre janeiro a dezembro do
ano de 2015.
A autuação ocorreu devido à insuficiência de recolhimento das contribuições, em
razão de a interessada haver aplicado alíquotas menores quando da venda de
autopeças de sua fabricação.
Além disso, a fiscalização enquadrou, como responsáveis solidários, nos termos
previstos inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN os sócios
administradores Marcio Wagner Pintao (CPF 403.516.968-49) e Paulo Sergio Alves
Tostes (CPF 743.339.098-72).
Em 08/03/2019, 11/03/2019 e 12/03/2019 a interessada e os responsáveis
solidários tiveram ciência dos autos de infração e, tempestivamente, ingressaram
as impugnações de fls. 248/271, 283/290 e 293/299, a seguir sintetizados.
Impugnação da Fundição Batatais Ltda
Na impugnação, a interessada narra os fatos que culminaram com a lavratura dos
Autos de Infração e alega a improcedência da exigência.
A seguir, traz à discussão a tributação monofásica da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, dizendo que no seu caso específico o substrato é a Lei no
10.485 de 03 de julho de 2002, alterada pela Lei no 10.485, de 2004.
Aduz que as grandes modificações nas duas contribuições trazidas pelas Leis no
10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, às quais instituíram a incidência não-
cumulativa dessas contribuições, estabeleceram também alíquotas diferenciadas
a ser aplicada por produtores e importadores de alguns produtos elencados nos
incisos do art. 2o das referidas Leis, denominado regime monofásico.
Diz que o regime monofásico deve ser entendido como uma situação em que há
ocorrência de um único fato gerador, onde a tributação é incidente sobre apenas
um elo da cadeia produtiva e, neste contexto, as demais operações não se
subsumem na regra de incidência tributária.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
4
No regime da Lei no 10.485, de 2002, o produtor ou importador suporta uma
alíquota majorada de PIS e Cofins, enquanto os varejistas e atacadistas são
tributados à alíquota zero. Argumenta que o regime previsto na referida Lei que
se convencionou chamar de "monofásico" constitui na verdade um regime
plurifásico, ou seja, consiste claramente em regime não-cumulativo.
Diz que no seu caso, a autuante apenas aplicou as alíquotas diferenciadas sem
considerar que ao migrá-lo para um sistema nitidamente não-cumulativo, deveria
ter sido conferido o direito aos créditos previsto na legislação das contribuições.
Alega que a fiscalização pretende um regime de tributação que não se reveste da
natureza cumulativa (por ela adotado) nem como regime não cumulativo, pois
não aceita o aproveitamento de créditos.
Conclui que a Lei no 10.485, de 2002 trata de alíquotas no momento da sua
incidência e estão inseridas no contexto das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833,
de 2003.
Cita e transcreve entendimentos da doutrina e jurisprudência sobre o assunto.
Diz que toda a base de cálculo utilizada no procedimento fiscal, classificada como
não cumulativo e de tributação monofásica encontram-se incorretas e
indevidamente majoradas, razão pela qual as exigências formalizadas nos autos
de infração não podem subsistir.
No quesito de majoração da multa para o percentual de 150% diz que o Termo de
Verificação fiscal parte de uma tipicidade não prevista na legislação, já que a
reiteração de uma conduta não tem previsão nas hipóteses de agravamento,
conforme a Lei no 4.502, de 1964. Acrescenta ainda que a autuação anterior era
de 2016, quando a escrituração de 2015 já havia sido efetuada, não podendo a
contribuinte modificá-lo.
Argumenta ainda que a fiscalização em nenhum momento configurou a existência
de fraude, já que não foi detectada qualquer simulação, falsidade documental ou
mesmo omissão na escrituração.
A seguir, ao tratar da sujeição passiva solidária alega que o procedimento fiscal
encontra-se equivocado e prima pela confusão entre os conceitos de
responsabilidade e solidariedade tributária (art. 121, II e 135, III do CTN).
Diz que descabe utilizar o art. 135 do CTN eis que inexistente o ato irregular.
Acrescenta que os casos de imputação de responsabilidade pessoal ao sócio,
devem ocorrer somente quando se pratica atos contrários aos seus deveres na
função ou contrários à lei ou contrato social e que não foram autorizados ou
ratificados pelos demais sócios.
Argumenta que "uma fiscalização, levada a efeito remotamente pela Delegacia da
Receita Federal de Osasco quer inferir comportamento doloso aos sócios de uma
pessoa jurídica situada a mais de 350 quilômetros de distância, imputando
participação em atos sem carrear aos autos prova da efetiva materialidade dos
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
5
atos imputados" Após um extenso arrazoado que inclui a doutrina e
jurisprudência, bem como a Instrução Normativa RFB no 1862, de 27 de dezembro
de 2018, conclui que "não prospera a alegação de que o lançamento seria levado
a efeito na pessoa jurídica e a cobrança do débito seria promovida na pessoa
física, pois o lançamento na empresa constará do conta corrente, implicará em
restrição a emissão de CND, execução, inscrição no CADIN, etc." Por último
insurge-se contra a incidência de juros sobre a multa de ofício, a qual está
destituída de qualquer previsibilidade legal.
Requer que seja acolhida a impugnação julgando improcedente os lançamentos
tributários, desconsiderados e declarados ineficazes os Termos de
Responsabilidade Fiscal lavrado contra seus sócios, declarada a impropriedade da
aplicação da multa majorada de 150% e declarada a inaplicabilidade da taxa Selic
relativamente à multa de ofício. Requer ainda a possibilidade de exercer seu
direito de defesa quanto à metodologia e fatos considerados para classificar as
empresas adquirentes de seus produtos como não fabricantes, atacadistas e
varejistas e consumidores.
Da Impugnação dos Sócios Administradores
Os sócios administradores, Marcio Wagner Pintao e Paulo Sergio Alves Tostes,
cujas impugnações apresentam conteúdo idêntico, alegam, em síntese, que não
existem elementos nos autos para a imputação da responsabilidade prevista no
inciso III do art. 135 do CTN. Argumentam que para a responsabilização dos sócios
administradores, nos termos do citado dispositivo legal, é indispensável a
comprovação de que estes tenham agido com excesso de poderes ou com
infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa. Dizem que as
condutas tipificadas no mencionado inciso são pressupostos essenciais à
imputação dos sócios administradores e que a fiscalização deve demonstrar,
através de provas, a ocorrência de tais hipóteses.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade a 3a Turma da
DRJ/CTA, julgou por unanimidade de votos improcedente, conforme Acórdão no 06-66.935 de 10
de julho de 2019.
Cientificados a Fundição Batatais em 19/07/2019 e os responsáveis solidários em
30/08/2019 a recorrente acostou recurso voluntário em 16/08/2019 e os responsáveis solidários
em 23/09/2019 onde repisam os argumentos da Impugnação e aduzem que:
A Fundição Batatais Alega em síntese que:
(...)
De acordo com a peça fiscal, a recorrente teria no período citado, considerando
os produtos que fabrica (autopeças), deixado de atender ao disposto no artigo 3o
da Lei no 10.485 de 03 de julho de 2002 que definiu a incidência de alíquotas
diferenciadas considerando o destinatário/comprador dos produtos fabricados.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
6
Neste diapasão, a subsunção na hipótese de incidência vem alicerçada pelo fato
de que a fiscalização teria constatado que a impugnante produziu e comercializou
produtos constantes no anexos I da referida Lei n9 10.485/02, completando-se
assim, a previsibilidade legal.
(...)
II- Da improcedência da exigência e argumentos do Acórdão
(...)
O que se pretendeu na peça impugnatória e se ratifica neste recurso é que os
julgadores embora não se sintam vinculados às decisões administrativas e
judiciais, pelo menos as considerem, analisem seus os argumentos e se foro caso,
se contraponham com posicionamentos aceitáveis Com efeito, a requerente tem
sua situação circunscrita às disposições da lei no 10.485/04.
Com relação às contribuições do PIS e da COFINS, sempre é bom lembrar que as
grandes alterações ou seja, a Lei no 10.637/02, e no 10.833/03, instituindo
respectivamente o PIS e A COFINS não cumulativos excetuaram a incidência
contida nesta tributação diferenciada trazendo em seu texto (reproduzido apenas
em relação ao PIS, tendo em vista redação análoga em se tratando da COTINS).
(...)
O regime de tributação concentrada ou monofásico, tem como essência a
situação que a incidência tributária ocorre em uma única operação, constituindo-
se nesta sua característica determinante.
Em decorrência, o regime monofásico deve ser entendido como uma situação em
que há ocorrência de um único fato gerador, onde a tributação é incidente sobre
apenas um elo da cadeia produtiva, e neste contexto, as demais operações não se
subsumem a regra de incidência tributária.
(...)
Desse modo, qual então a consequência desta constatação? Temos que o regime
previsto na Lei 10.485/02 e similares que se "convencionou" intitular de
monofásico (o texto da Lei nada enumera),e na verdade constitui-se de um
regime plurifásico, ou seja, consiste claramente em um regime não-cumulativo.
Em decorrência, ao verificarmos as peças que compõem a exigência fiscal
identifica-se que o autuante apenas aplicou as alíquotas diferenciadas sem
considerar que ao migrar o contribuinte para um sistema nitidamente não
cumulativo, a este deveria ter sido conferido o direito aos créditos previstos na
legislação das contribuições.
(...)
O que parece não ser compreendido, é que a Lei no 10.485/02, com as
modificações da Lei no10.865/04, trata de alíquotas e do momento de sua
incidência e estão inseridas no contexto das Leis no 10.637/02 (PIS) e no
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
7
10.833/03 (COFINS) que disciplinam todos os aspectos dos regimes não
cumulativos.
(...)
III-Da multa agravada no percentual de 150%
(...)
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, tal procedimento foi motivado tendo em
vista que teria detectado prática reiterada do procedimento em anos anteriores,
o que configuraria intuito de ação dolosa, com evidente intuito de fraude.
De início já parte de uma tipicidade não prevista na legislação, uma vez que a
reiteração de uma conduta não tem previsão nas hipóteses de agravamento.
Os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64 tipificam as condutas caracterizadoras de
sonegação e fraude e não há qualquer menção em "praticar reiteradamente "uma
conduta que nas vezes anteriores, não foi rotulada de fraude e sonegação, tendo
sido exigido o percentual mínimo de 75% (setenta e cinco) por cento.
Segundo quer fazer crer o fisco, a reiteração teria o condão de modificar a
natureza das condutas, o que não foi previsto em nenhum dispositivo legal, e
nunca é demais lembrar que em se tratando de penalidade, o princípio da
tipiciclade cerrada é de observação obrigatória.
Todavia o que fere de morte as alegações da fiscalização e que deve ter passado
ao largo da sua observação é que o período objeto deste lançamento, ou seja na
de 2015, já tinha sido escriturado quando da autuação anterior levada a efeito no
ano de 2016, o que tornaria impossível o efeito "pedagógico" que o fisco julga que
teria que ser observado por este impugnante, em relação às autuações anteriores.
(...)
Com efeito, a fiscalização em nenhum momento detectou a ocorrência de fraude,
todos os assentamentos foram entregues, todas as operações escrituradas, não
foi detectada qualquer simulação, qualquer falsidade documental ou mesmo
qualquer omissão de escrituração.
O fisco constatou que todas as notas fiscais foram emitidas, todas as declarações
foram regular e tempestivamente entregues ao fisco com as respectivas
informações, todas as obrigações acessórias pertinentes às referidas
contribuições foram cumpridas. Aonde, portanto o evidente intuito de fraude,
condicionador da aplicação da multa majorada?
A auditoria, em todos os exercícios, efetuou os lançamentos com os valores
contabilizados sem qualquer reparo. Não há qualquer indício de procedimento
doloso por parte da impugnante a não ser repetir o procedimento com o qual
julga correto, repetição que segundo a fiscalização, configuraria evidente intuito
de fraude.
(...)
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
8
No caso da impugnante, em nenhuma hipótese poderia se cogitar de ser
penalizada uma vez que não praticou qualquer ato objetivando esconder ou
dissimular a ocorrência e montante do fato gerador.
Concluindo este item, pode-se lembrar que no domínio dos ilícitos fiscais, milita
em favor do contribuinte o princípio da boa-fé. Veja-se o próprio Código
Tributário Nacional em seu artigo 112:
(...)
IVI--Da Sujeição Passiva Tributária
(...)
Inicialmente a autuante transcreve o artigo 121 do Código Tributário Nacional,
que sem dúvida que trata de sujeitos passivos da obrigação tributária:
Tudo indica que a autuação quer enquadrar a espécie dos sujeitos no inciso "II"
quando o próprio texto legal exige :" obrigação decorra de disposição expressa de
lei" A registrar o cuidado do legislador ao exigir a necessidade de previsão legal
específica, o que não é o caso da peça fiscal ora impugnada.
(...)
Neste ponto, cabe analisar, nas pretensões da fiscalização, a figura da pessoa a ser
responsabilizada, ou seja, a condição de sócio não implica necessariamente em
sua responsabilização nos termos do artigo 135, uma vez que o texto do referido
diploma legal não menciona tal exigência.
A conclusão lógica que se obtém é que apenas ocorrendo ato praticado pelo
administrador da sociedade, seja ele sócio ou não, com excesso de poderes ou
com infração de lei, contrato social ou estatuto, é que se aciona o patrimônio
deste terceiro.
Impõe-se, portanto, a conclusão de que os casos de imputação de
responsabilidade pessoal ao sócio, devem ocorrer somente quando se pratica
atos contrários aos seus deveres na função, ou contrários a lei ou contrato social e
que não foram autorizados ou ratificados pelos demais sócios.
(...)
Com efeito, entre as hipóteses constantes do inciso III, do artigo 135 do CTN, a
fiscalização pretende que seja considerada a ocorrência de "excesso de poderes
ou infração a lei, ou ao contrato social" Pela descrição contida no Termo Fiscal,
verifica-se que a auditoria fixou-se na última conduta do referido inciso, ou seja:
infração a lei ou contrato.
Também aqui, a prevê a responsabilidade tributária transfere-se inteiramente
para o substituto, de modo legislação que aquela passa a ser pessoal, plena e
exclusiva desses terceiros.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
9
Taís fatos ocorrerão sempre que os substitutos tributários procederem com
manifesta malícia contra as pessoas jurídicas que representam, justificando-se,
assim, °tratamento mais rigoroso ante a má-fé dos responsáveis.
(...)
Caso a fiscalização, fosse mais diligente ao invés de tentar aplicar a figura da
responsabilidade objetiva, pelo simples fato dos imputados serem sócios da
pessoa jurídica, verificaria que os referidos sócios, que iniciaram a empresa a mais
de 35 ( trinta e cinco) anos sempre se ativeram e praticamente se dedicam a parte
industrial e produção da empresa, não tendo participação nas escolhas e
procedimentos tributários da organização, a qual inclusive tem a sua
contabilidade sob a responsabilidade de escritório de contabilidade externo
situado em Ribeirão Preto.
(...)
Como então imputar de forma remota a responsabilidade aos sócios da empresa
Qual documento, depoimento, termo de constatação etc. foi trazido aos autos?
além do contrato social foi trazido aos autos para a configuração do intuito de
dolo e a participação de cada um, cabe lembrar que o próprio Supremo Tribunal
Federal já consignou que para que seja possível a imputação, as condutas tem que
ser individualizadas, para que se possa efetivamente atribuir aos agentes a sua
responsabilidade
Com efeito, em se tratando de infrações subjetivas, a culpa, em qualquer dos seus
graus, integra a compostura do ilícito, a situação ganha outras proporções. Nessas
circunstanciais, o fisco estará incumbido não só da tarefa de comprovar a
realização do evento ilícito, como também demonstrar que o infrator, para atingir
os fins contrários à ordem jurídica vigente, agiu com dolo ou, no mínimo, culpa.
Não se pode esquecer que nas infrações subjetivas o dolo e a culpa não se
presumem, provam-se.
(...)
V — Incidência de Juros sobre a multa de ofício
(...)
De acordo com os Autos de Infração, ora impugnados, verifica-se que incidirão
juros calculados a taxa SELIC sobre as parcelas cobradas a título de multa,
cobrança esta destituída de qualquer previsibilidade legal.
Claro está que a expressão contida na Lei no 9430/96:
"Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora "que inicia a
redação do dispositivo acima transcrito, se refere somente ao valor do principal
da obrigação tributária não paga no respectivo vencimento.
O responsável solidário Márcio Wagner Pintão alega em síntese que:
(...)
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
10
III- Da improcedência da Sujeição Passiva Tributária
(...)
Inicialmente a autuante transcreve o artigo 121 do Código Tributário Nacional,
que sem dúvida, que trata de sujeitos passivos da obrigação tributária:
(...)
Tudo indica que a autuação quer enquadrar a espécie dos sujeitos no inciso "II"
quando o próprio texto legal exige :" obrigação decorra de disposição expressa de
lei" A registrar o cuidado do legislador ao exigir a necessidade de previsão legal
específica, o que não é o caso da peça fiscal ora impugnada, uma vez que quer
utilizar, como veremos, de situação completamente dissociada de previsão legal.
Continuando, cita o artigo 135 do Código Tributário Nacional, que trata de
responsabilidade de terceiros, pretendendo enquadrar a hipótese no seu inciso III.
(...)
Ora, se as hipóteses de exigência de exação tributária não fossem diferentes,
desnecessária a referida súmula, mas o que o CARF pretende consolidar é a
exigência de uma exação de sujeitos passivos distintos, logicamente cada um com
sua subsunção legal.
Assim, o art. 135 do CTN não tem o condão de incidir em quaisquer hipóteses.
Para que possa ser chamado à aplicação, deve haver a prática, de ato para o qual
o terceiro detinha poderes ou de ato praticado com infração de lei, contrato social
ou estatuto de uma sociedade. Assim, inexistente o ato irregular, descabe
invocar-se o artigo em análise.
Tal posicionamento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, ou seja, trata-se de responsabilidade pessoal.
Claro está que a prova exigida é a efetiva participação do sujeito no ato eu se
reputa ilegal.
(...)
Caso a fiscalização, fosse mais diligente ao invés de tentar aplicar a figura da
responsabilidade objetiva, pelo simples fato dos imputados serem sócios da
pessoa jurídica, verificaria que os referidos sócios, que iniciaram a empresa a mais
de 35 ( trinta e cinco) anos sempre se ativeram e praticamente se dedicam a parte
industrial e produção da empresa, não tendo participação nas escolhas e
procedimentos tributários da organização, a qual inclusive tem a sua
contabilidade sob a responsabilidade de escritório de contabilidade externo
situado em Ribeirão Preto.
(...)
Por fim, cabe registrar, que a tentativa de "criminalizar" uma situação existente
apenas no posicionamento do fisco, veja-se que um argumento utilizado pelo
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
11
mesmo seria que a empresa e os sócios tendo em vista atuação anterior já "teria
consciência" de que seu comportamento fiscal estaria incorreto.
Cabe aqui duas considerações:
a) o fato de ter recebido um lançamento com o qual não concorda conforme
exposto na impugnação e recurso voluntário relativos a pessoa jurídica, que
obrigaria a ser adotado antes de qualquer decisão de caráter definitivo a adoção
dos referidos posicionamentos, medida que se adotada estaria revogando por
inutilidade o contencioso administrativo;
b) agravando ainda mais, a postulação da auditoria: quando o primeiro Auto de
Infração relativamente aos períodos de 2012 e 2013 foi lavrado, ou seja, em
05/05/2016, o período de 2.015 já estava inclusive escriturado, o que derruba a
afirmação da fiscalização que deliberadamente, a empresa "repetiu" a infração.
O responsável solidário Paulo Sérgio Alves Tostes alega em síntese que :
(...)
III- Da improcedência da Sujeição Passiva Tributária
Ora, se as hipóteses de exigência de exação tributária não fossem diferentes,
desnecessária a referida súmula, mas o que o CARF pretende consolidar é a
exigência de uma exação de sujeitos passivos distintos, logicamente cada um com
sua subsunção legal.
Assim, o art. 135 do CTN não tem o condão de incidir em quaisquer hipóteses.
Para que possa ser chamado à aplicação, deve haver a prática, de ato para o qual
o terceiro detinha poderes ou de ato praticado com infração de lei, contrato social
ou estatuto de uma sociedade. Assim, inexistente o ato irregular, descabe
invocar-se o artigo em análise.
Tal posicionamento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, ou seja, trata-se de responsabilidade pessoal.
(...)
Por fim, cabe registrar, que a tentativa de "criminalizar" uma situação existente
apenas no posicionamento do fisco, veja-se que um argumento utilizado pelo
mesmo seria que a empresa e os sócios tendo em vista atuação anterior já "teria
consciência" de que seu comportamento fiscal estaria incorreto.
Cabe aqui duas considerações:
a) o fato de ter recebido um lançamento com o qual não concorda conforme
exposto na impugnação e recurso voluntário relativos a pessoa jurídica, que
obrigaria a ser adotado antes de qualquer decisão de caráter definitivo a adoção
dos referidos posicionamentos, medida que se adotada estaria revogando por
inutilidade o contencioso administrativo;
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
12
b) E agravando ainda mais, a postulação da auditoria:quando o primeiro Auto de
Infração relativamente aos períodos de 2012 e 2013 foi lavrado, ou seja, em
05/05/2016, o período de 2.015 já estava inclusive escriturado, o que derruba a
afirmação da fiscalização que deliberadamente, a empresa "repetiu" a infração.
Estas considerações se prestam apenas para mostrar toda a impropriedade das
exigências contidas nos no Termo de Sujeição Passiva lavrado em relação a este
contribuinte.
Ao Final a Fundição Batatais pugna que :
1- seja acolhido o presente recurso julgando improcedentes os lançamentos
tributários como medida de legalidade; 2- Sejam desconsiderados e declarados
ineficazes os Termos de Responsabilidade Fiscal lavrados contra seus sócios; 3-
Seja declarada a impropriedade da aplicação da multa majorada de 150% (cento e
cinquenta) por cento, por absoluta falta de comprovação de evidente intuito de
fraude.5- Seja declarada a inaplicabilidade da utilização da taxa SELIC
relativamente a multa de ofício.
Os responsáveis solidários pugnam que sejam desconsiderados e declarados
ineficazes o Termo de Responsabilidade Fiscal lavrado.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários da Fundição Batatais ltda e dos responsáveis solidárisos são
tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade portanto deles tomo
conhecimento.
2
MÉRITO

2.1 DA IMPROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA E ARGUMENTOS DO ACÓRDÃO

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
13
Alega a recorrente que
(...) o regime previsto na Lei 10.485/02 e similares que se "convencionou" intitular
de monofásico (o texto da Lei nada enumera),e na verdade constitui-se de um
regime plurifásico, ou seja, consiste claramente em um regime não-cumulativo.
Em decorrência, ao verificarmos as peças que compõem a exigência fiscal
identifica-se que o autuante apenas aplicou as alíquotas diferenciadas sem
considerar que ao migrar o contribuinte para um sistema nitidamente não
cumulativo, a este deveria ter sido conferido o direito aos créditos previstos na
legislação das contribuições.
O acórdão recorrido assim tratou esta matéria:
No Termo de Verificação Fiscal juntado aos autos às fls. 190/205 a autoridade
autuante contextualiza o procedimento fiscal, levado a efeito por meio do Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal no 08.1.13.00-2018-00033-9, o qual teve
como escopo a verificação da regularidade na apuração das contribuições para o
PIS/Pasep e a Cofins em relação às operações com autopeças, em especial a
correta aplicação de alíquotas.
Conforme o Instrumento Particular de Alteração e Consolidação Contratual,
apresentado em resposta à intimação expedida, destaca a fiscalização a atividade
econômica exercida pela impugnante:
“A sociedade terá por objeto social as seguintes atividades: fundição de ferro e
aço, serviços de usinagem, indústria e comércio de peças e acessórios para
veículos automotores, indústria e comércio de máquinas, equipamentos, peças e
acessórios para agricultura, pecuária e de uso geral e fabricação de ferramentas”
A análise das notas fiscais eletrônicas indicou a fabricação de produtos
classificados nas NCM 8409.9915; 8409.9999; 8433.9090; 8708.3090; 8708.4090;
8708.9300; 8708.9990), os quais fazem parte do Anexo I a que se refere o art. 3o
da Lei no 10.485, de 2002.
Afirma a fiscalização que, de acordo com o art. 3o da Lei no 10.485, de 2002, a
contribuinte fiscalizada deveria ter aplicado, nas receitas de vendas de autopeças
a fabricantes de veículos, máquinas ou de autopeças, as alíquotas de 1,65% para o
PIS e 7,6% para a Cofins, e 2,3% para o PIS e 10,8% para a Cofins quando das
vendas a comerciantes atacadistas, varejistas ou consumidores.
Alerta que o dispositivo legal não faz qualquer menção à forma de apuração do
IRPJ adotada pelo fabricante ou importador. Diz que a Solução de Consulta Cosit
no 329/2017 dirimiu controvérsia sobre a aplicação das alíquotas diferenciadas
previstas na Lei no 10.485, de 2002, e a utilização de créditos pela pessoa jurídica
que apura o IRPJ pelo sistemática do lucro presumido.
No curso do procedimento fiscal foi verificado que a impugnante quando da
venda de autopeças utilizou-se das alíquotas para a contribuição do PIS/Pasep e
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
14
da Cofins cumulativos, de 0,65% e 3%, respectivamente, o que não se coaduna
com o disposto na Lei no 10.485, de 2002.
Diante disso, a fiscalização lançou os valores correspondentes às diferenças de
alíquotas aplicadas pela contribuinte e as determinadas pela Lei no 10.485, de
2002, de acordo com a operação de venda efetuada.
(...)
Inicialmente, cabe registrar que o § 4o do art. 149 da Constituição Federal,
introduzido pela Emenda Constitucional no 33, de 2001, dispõe que a lei definirá
as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez. Nessa esteira, a
tributação monofásica caracteriza-se por sua concentração em uma só etapa da
cadeia produção-consumo (produção, atacado ou varejo), ao passo que a
tributação polifásica ou plurifásica incide em todas as etapas do ciclo produção-
consumo. Caso o legislador decida estabelecer uma tributação monofásica
(concentrada) para algum bem específico, ele deve determinar uma alíquota mais
alta do que a aplicável na tributação polifásica, e deve aplicar essa alíquota a uma
determinada etapa do ciclo de produção-consumo, pois o objetivo dessa
modalidade de tributação é, exatamente, substituir a tributação de todas as
etapas do ciclo pela tributação de uma única etapa. É por essa razão que, nas
etapas seguintes (ou anteriores, conforme o momento eleito para aplicação da
tributação), ficam reduzidas a zero as alíquotas do PIS e da Cofins, na espécie.
Com base no exposto acima, a Lei no 10.485, de 2002, posteriormente alterada
pela Lei no 10.865, de 2004, institui a tributação concentrada da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins nas hipóteses que menciona:
(...)
Da intelecção dos dispositivos supracitados conclui-se que a legislação não faz
qualquer restrição quanto ao regime de apuração, cumulativa ou não cumulativa,
para efeito de aplicação das alíquotas diferenciadas previstas no art. 3o da Lei no
10.485, de 2002.
(...)
Da migração para o sistema não cumulativo efetuada pela fiscalização e o
direito aos créditos não cumulativos
Nota-se que a fiscalização lavrou os autos de infração de fls. 207/226 em virtude
da insuficiência de recolhimentos decorrente da diferença de alíquotas aplicadas
pela contribuinte na apuração das contribuições.
Vê-se que a contribuinte apurou a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins com
base nas alíquotas de 0,65% e 3%, quando, em função dos produtos fabricados
(autopeças) estaria sujeita às alíquotas diferenciadas de 1,65% e 2,3% e 7,6% e
10,8%, respectivamente, conforme previsto nos incisos I e II da Lei no 10.485, de
2002.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
15
Desse modo, a fiscalização refez a apuração das contribuições aplicando as
alíquotas de 1,65% (PIS/Pasep) e 7,6% (Cofins) às vendas efetuadas para pessoas
jurídicas fabricantes e 2,3% (PIS/Pasep) e 10,8% (Cofins) nas vendas para
comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, conforme
demonstrados nos Anexos II e III, anexados como arquivo não paginável de acordo
com o Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável de fl. 206 e efetuou o
lançamento correspondente às diferenças das alíquotas que haviam sido
aplicadas pela impugnante, de 0,65% para o PIS/Pasep e 3% para a Cofins.
O ponto central da defesa da impugnante reside no argumento de que, segundo a
doutrina, o regime previsto na Lei no 10.485, de 2002 consiste, na verdade, de um
regime plurifásico, no caso, um regime não cumulativo. Assim, diz que o autuante
aplicou alíquotas diferenciadas sem considerar que, ao migrar a contribuinte para
um sistema não cumulativo deveria ter conferido também o direito aos créditos
previstos na legislação das contribuições. Aduz que a fiscalização pretende um
regime de tributação que não se reveste nem de natureza cumulativa (por ela
adotada) nem como regime não cumulativo, uma vez que não aceita o
aproveitamento dos créditos.
Embora assim não entenda a contribuinte, não se constatou a migração para o
sistema não cumulativo tampouco a exigência segundo a sistemática não-
cumulativa pela fiscalização, mas simplesmente a aplicação da tributação
concentrada das contribuições para o PIS e a Cofins, prevista na Lei no 10.485, de
2002.
Cabe deixar bem claro que o sistema de apuração concentrado/monofásico não
se confunde com os regimes de apuração cumulativa e não cumulativa das
contribuições, podendo abranger contribuintes de ambos os regimes. As alíquotas
diferenciadas, todavia, não se alteram em decorrência dos regimes (apuração
cumulativa ou não cumulativa) a que estão submetidos os contribuintes, sendo a
única alteração referente à possibilidade ou não de desconto de créditos.
Como visto, a Lei no 10.485, de 2002, com a redação da Lei no 10.865, de 2004, ao
estabelecer a tributação concentrada para os fabricantes e importadores de
produtos relacionados em seus anexos (autopeças), não fez distinção quanto ao
regime de apuração do lucro a que estavam submetidos os contribuintes – se
Presumido ou Real – nem quanto à sistemática de apuração das contribuições a
que se sujeitavam – cumulatividade ou não. Isso porque instituiu uma nova
sistemática, aplicável em função dos produtos importados ou produzidos, e não
de considerações sobre o sujeito passivo.
Conclui-se, deste modo, que as disposições da Lei no 10.485, de 2002, aplicam-se
às operações de venda dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei,
independentemente do regime de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins a que esteja submetida a pessoa jurídica, ou seja, tanto para os
contribuintes que apuram o IRPJ com base no lucro real quanto para os que
optarem pelo lucro presumido.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
16
No tocante à apuração de créditos não cumulativos, é de se ressaltar que as Leis
no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, preveem a apropriação de créditos pela
sistemática não cumulativa apenas para as empresas que apuram o IRPJ pelo
lucro real, sem qualquer referência específica à contribuição monofásica.
Nota-se que a contribuinte optou pela tributação do IRPJ pelo lucro presumido.
Não tendo optado pela tributação pelo lucro real, e conseqüentemente pela
sistemática não-cumulativa, não pode apropriar-se de créditos para cálculo das
contribuições, pois a legislação é cristalina ao prever tal direito apenas àqueles
contribuintes que fizessem a opção pelo lucro real
Entendo acertado os fundamentos constantes do acórdão recorrido pelo que
adoto-os como razão de decidir.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente.

2.2 DA MULTA AGRAVADA NO PERCENTUAL DE 150%
Alega a recorrente Fundição Batatais ltda que:
(...)
Os artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64 tipificam as condutas caracterizadoras de
sonegação e fraude e não há qualquer menção em "praticar reiteradamente "uma
conduta que nas vezes anteriores, não foi rotulada de fraude e sonegação, tendo
sido exigido o percentual mínimo de 75% (setenta e cinco) por cento.
Segundo quer fazer crer o fisco, a reiteração teria o condão de modificar a
natureza das condutas, o que não foi previsto em nenhum dispositivo legal, e
nunca é demais lembrar que em se tratando de penalidade, o princípio da
tipicidade cerrada é de observação obrigatória.
Todavia o que fere de morte as alegações da fiscalização e que deve ter passado
ao largo da sua observação é que o período objeto deste lançamento, ou seja na
de 2015, já tinha sido escriturado quando da autuação anterior levada a efeito no
ano de 2016, o que tornaria impossível o efeito "pedagógico" que o fisco julga que
teria que ser observado por este impugnante, em relação às autuações anteriores.
Consta do acórdão recorrido que:
A fiscalização aplicou o percentual de multa de 150% prevista no § 1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, em razão da evidência de dolo na ação da contribuinte
com o intuito de reduzir o tributo a ser recolhido. Enfatiza a fiscalização a
reiterada ação do sujeito passivo, haja vista o uso do mesmo artifício nos
processos no 13855.000791/2010-49 e no 13855.720841/2016-01, e a decisão
desfavorável em primeira instância obtida no processo judicial no 0001687-
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
17
35.2010.4.03.61.13. evidenciando-se o intuito de fraude. Não se trata de erro
escusável.
(...)
Em que pesem os argumentos expostos, não procede o pleito da contribuinte em
ver afastada a multa agravada no percentual de 150%.
O art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, estabelece:
(...)
Como é possível constatar, a legislação é clara: nos casos de lançamento de ofício
deve ser aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata, sendo essa multa duplicada nos casos
previstos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, que dispõem:
(...)
No caso em tela, entende-se que o relato fiscal denota o intuito de fraude na
conduta da contribuinte, como se demonstra a seguir.
Ao compulsar o processo administrativo fiscal - PAF no 13855.000791/2010-49,
constata-se a existência de ação fiscal efetuada em 2010 junto à impugnante para
a verificação das alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins quando
da venda de autopeças, referente aos anos de 2005 e 2006. Da mesma forma que
os autos de infração ora tratados, no citado processo (no 13855.000791/2010-49)
foram lavrados autos de infração em razão da insuficiência de recolhimento das
contribuições, decorrentes da aplicação de alíquotas menores (0,65% para o PIS e
3% para a Cofins) do que aquelas previstas na Lei no 10.485, de 2002. Na época,
entendia a interessada que as empresas que tributam o IRPJ pelo lucro presumido
não se subsumem aos preceitos da Lei no 10.485, de 2002, e apresentou a sua
defesa nessa direção, bem como impetrou o Mandado de Segurança no 0001687-
35.2010.4.03.61.13, com pedido de liminar, para que lhe seja garantido o direito
de aplicar as alíquotas de 0,65% e 3% (PIS e Cofins, respectivamente), durante o
período em que permanecer na tributação pelo lucro presumido. Ressalte-se que
o pedido de liminar no referido Mandado de Segurança foi indeferido, em 06 de
abril de 2010, e a sentença de primeira instância denegou a segurança. Em 2015,
a contribuinte requereu o parcelamento dos débitos lançados nos autos de
infração. É importante destacar que no Relatório Fiscal referente ao PAF no
13855.000791/2010-49 a fiscalização faz menção a diversas Soluções de Consulta,
dentre as quais, as SC no 491/2006; no 501/2006 e no 180/2008, todas uníssonas
no sentido de que, independentemente do regime utilizado para a apuração do
imposto de renda, as pessoas jurídicas fabricantes e os importadores,
relativamente às vendas dos produtos relacionados nos Anexos I e II da Lei no
10.485, de 2002, estão sujeitas às alíquotas previstas no art. 3o da Lei no 10.485,
de 2002.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
18
Da mesma forma, o PAF no 13855.720841/2016-01, também trata da ação fiscal
efetuada em 2015 junto à empresa impugnante para a verificação da aplicação
das alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins dos anos de 2012 e
2013, constatandose novamente a aplicação indevida de alíquotas, em
desconformidade com a Lei no 10.845, de 2002. Novamente, foram lançados
valores a recolher em razão da insuficiência de recolhimento decorrentes da
diferença das alíquotas aplicadas. Em 2017, foi apresentado requerimento de
desistência da impugnação apresentada para a inclusão no Programa da
Regularização Tributária (PERT).
Pelo exposto, vê-se que a contribuinte insiste, deliberadamente, na aplicação das
alíquotas cumulativas, de 0,65% e 3% para o PIS/Pasep e da Cofins, quando da
venda de autopeças, contrariamente à Lei no 10.485, 2002, e ao posicionamento
da RFB, manifestada nas Soluções de Consulta citadas nos processos anteriores,
as quais já esclareceram a forma pela qual deveriam ser recolhidas as
contribuições.
Nota-se que, desde 2010, quando da conclusão da ação fiscal de que trata o
processo no 13855.000791/2010-49, a contribuinte tem pleno conhecimento de
que as alíquotas que vem utilizando, quando da venda de autopeças, não estão
em consonância com a legislação correlata e, mesmo assim, insiste na aplicação
de alíquotas menores do que as determinadas pela Lei no 10.485, de 2002.
A conduta recorrente da impugnante, sem respaldo da legislação ou medida
judicial a lhe amparar, revela a intenção de reduzir o tributo a ser recolhido,
caracterizando a ocorrência de fraude, esta entendida como a conduta dolosa
tendente a impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de
1964, cabendo a aplicação da multa agravada de acordo com o § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.
Entende-se assim como o acórdão recorrido que a recorrente agiu com infração à
Lei visto que ao adotou o regime cumulativo e que desde 2010, quando da conclusão da ação
fiscal de que trata o processo no 13855.000791/2010-49, a contribuinte tem pleno conhecimento
de que as alíquotas que vem utilizando, quando da venda de autopeças, não estão em
consonância com a legislação correlata e, mesmo assim, insiste na aplicação de alíquotas menores
do que as determinadas pela Lei no 10.485, de 2002.
Porém há que se observar que o STF em casos de sonegação, fraude ou conluio as
multas punitivas não podem ultrapassar o patamar de 100% sobre o valor dos tributos conforme
Tema 863:
Tese de julgamento
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária
qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por
cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
19
cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1-
A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23”.
Observa-se também as alterações trazidas pela Lei no 14.689/2023 ao § 1o do art.
44 da Lei no 9.430/96, mormente no que diz respeito a possível aplicação do instituto da
retroatividade benigna de que trata o art. 106, II, “c”, do CTN.

Aprecio,
Não se verifica nos autos que tenha havido a reincidência definida no art. 44, § 1-A,
da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23 pelo que aplica-se a redução da multa para
100%.
Assiste razão à recorrente no sentido de redução da multa para 100% do valor
devido em conformidade ao TEMA 863 do STF.

2.3 INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Alega a recorrente Fundição Batatais ltda que:
Claro está que a expressão contida na Lei no 9430/96:
"Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora "que inicia a
redação do dispositivo acima transcrito, se refere somente ao valor do principal
da obrigação tributária não paga no respectivo vencimento.
O acórdão recorrido assim dispôs sobre este tópico:
De qualquer modo, esclareça-se que, ao contrário do alegado, incidem juros de
mora sobre o valor da multa de ofício, bem como o cálculo destes juros
considerando a taxa Selic de acordo com a Súmula CARF no 108, vinculante
conforme a Portaria ME no 129:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Em suma, apesar de não constituir litígio no presente processo, entende-se como
correta a exigência de (em sendo aplicados) juros, calculados com base na taxa
Selic, sobre multas de ofício lançadas.
Entende-se correto o acórdão recorrido neste ponto pelo que adoto seus
fundamentos como razão de decidir. Aplica-se a Súmula CARF no 108
Aprecio,
Não conheço deste tópico.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
20

2.4 DA SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA
Embora a recorrente também tenha trazido argumentos pelo afastamento da
responsabilidade solidária cabe neste tópico analisar as alegações e os pedidos dos responsáveis
tributários no sentido de que “a responsabilidade do art. 135 do CTN é pessoal e não solidária,
como constou no Auto de Infração e que deve existir a prova da efetiva materialidade dos atos
imputados.
Os responsáveis solidários alegam que:
Por fim, cabe registrar, que a tentativa de "criminalizar" uma situação existente
apenas no posicionamento do fisco, veja-se que um argumento utilizado pelo
mesmo seria que a empresa e os sócios tendo em vista atuação anterior já "teria
consciência" de que seu comportamento fiscal estaria incorreto.
Cabe aqui duas considerações:
a) o fato de ter recebido um lançamento com o qual não concorda conforme
exposto na impugnação e recurso voluntário relativos a pessoa jurídica, que
obrigaria a ser adotado antes de qualquer decisão de caráter definitivo a adoção
dos referidos posicionamentos, medida que se adotada estaria revogando por
inutilidade o contencioso administrativo;
b) E agravando ainda mais, a postulação da auditoria: quando o primeiro Auto de
Infração relativamente aos períodos de 2012 e 2013 foi lavrado, ou seja, em
05/05/2016, o período de 2.015 já estava inclusive escriturado, o que derruba a
afirmação da fiscalização que deliberadamente, a empresa "repetiu" a infração.

O acórdão recorrido assim tratou esta matéria:
Nota-se que o art. 135 do CTN, acima reproduzido, preceitua que os diretores e
gerentes das sociedades são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto. Trata-se, outrossim, de responsabilidade solidária
existente entre o administrador e a sociedade, não havendo exoneração de
pessoa jurídica porquanto esta iria beneficiar-se da conduta ilícita ou irregular
praticada pelos seus diretores e gerentes.
É sabido também que, em razão da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, o
patrimônio desta não se comunica com o patrimônio dos sócios. Isso porque, a
personalidade jurídica protege o patrimônio pessoal dos sócios dos riscos da
atividade comercial, garantindo àqueles que se associem, a integridade dos bens
que não integram a sociedade. Sendo assim, é o patrimônio da PJ que responde
pelos atos praticados por ela e não o de seus sócios e/ou administradores.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
21
O problema que se apresenta, todavia, é que, na prática, sob o escudo da
autonomia, os sócios se utilizam da pessoa jurídica para a prática de fraudes.
Exatamente, por isto, a autonomia da pessoa jurídica não autoriza o sócio
administrador a agir sem risco de ser chamado para responder perante o Fisco
por seus atos. A utilização de fins ilícitos para deixar de pagar tributos justifica a
inclusão do administrador como responsável tributário, nos termos do art. 135 do
CTN.
No caso, não há dúvidas de que os sócios administradores devem ser
responsabilizados solidariamente haja vista que agiram com infração à lei, ao
permitir a aplicação de alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
menores do que as previstas na Lei no 10.485, de 2002, cientes de que essa
conduta não era condizente com a legislação correlata e acarretaria a redução do
montante devido dessas contribuições, conforme detalhado no subtítulo "Da
qualificação da multa de ofício", deste Acórdão.
Desse modo, não permanecem dúvidas de que a situação subsume-se no inciso III
do art. 135, do CTN. E, note-se, que o ato ilícito dos dirigentes, gerentes ou
representantes das pessoas jurídicas, consoante o Parecer da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, cujo excerto é reproduzido
abaixo, pode ser tanto culposo quanto doloso, sendo que ambos satisfazem a
hipótese de responsabilização pessoal acima.
“59.A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige
tão-só a presença de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso(não
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
22
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à Fazenda
Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o ‘sócio-gerente’, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser ‘sócio’, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a condição de sócio é
irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com segurança
que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar
o crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade
por ato ilícito.” (Grifou-se)
Assim, nos termos do inciso III do art. 135 do CTN, pode-se dizer que a
responsabilização
pessoal
(dos
dirigentes,
gerentes,
administradores
e
representantes das pessoas jurídicas) ocorre na presença de dois elementos a
saber: a condição de gerente, dirigente ou administrador da empresa (sem a
necessidade de que ele seja sócio da empresa) e o cometimento de ato ilícito
nessa condição. Ressalta-se, também, como já dito, que o ato ilícito pode ser
tanto culposo como doloso, não sendo imprescindível, portanto, que o
administrador, para fins de responsabilização tributária, tenha praticado
diretamente o ato ilícito, sendo suficiente que apenas o tenha tolerado, quando
em condição de interferir para evitar a sua ocorrência.
Em conclusão, constata-se que as atribuições de responsabilidade solidária
tributária realizadas pela fiscalização devem ser mantidas, uma vez que os sócios
administradores cometeram ato ilícito, em afronta a legislação tributária,
conforme detalhamento acima, com incidência no inciso III do art. 135 do CTN.
Conforme consta do acórdão recorrido no sque se refere a qualificação da multa:
A conduta recorrente da impugnante, sem respaldo da legislação ou medida
judicial a lhe amparar, revela a intenção de reduzir o tributo a ser recolhido,
caracterizando a ocorrência de fraude, esta entendida como a conduta dolosa
tendente a impedir a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720719/2019-54
23
1964, cabendo a aplicação da multa agravada de acordo com o § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996.
Dessa forma entendo acertado o acordão recorrido como cujos fundamentos
concordo e adoto como razão de decidir.
Aprecio,
Não assiste razão aos recorrentes responsáveis solidários.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário da
Fundição Batatais e, no mérito, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO PARCIAL para reduzir a
multa para o percentual de 100% conforme TEMA 863. Conhecer dos recursos voluntários do
responsáveis solidários e , no mérito NEGAR PROVIMENTO mantendo a responsabilização dos
Administradores Márcio Wagner Pintão e Paulo Sérgio Alves Tostes
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 421
DF CARF MF
Original